Tribunal: CARF
Processo: 11128.724506/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/07/2013
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
NULIDADE DE PARTE DO ACÓRDÃO DA DRJ. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Em se tratando de matéria exclusivamente de direito, e estando em condições de imediato julgamento, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, sendo desnecessário retornar o processo à instância de piso, em casos como de nulidade do acórdão da DRJ ou sua omissão em relação a algum tópico da defesa.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar diversas informações.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
A multa aplicada não exige a comprovação de qualquer efetivo prejuízo, bastando, para sua aplicação, que ocorra a perfeita subsunção dos fatos à norma. Além disso, deve ser ressaltado que o prejuízo causado à sociedade não se restringe unicamente a um prejuízo financeiro, ou seja, a uma falta de recolhimento de tributos.
O art. 136 do CTN estabelece expressamente que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.724506/2016-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.802 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/07/2013
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual
para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral.
NULIDADE DE PARTE DO ACÓRDÃO DA DRJ. TEORIA DA CAUSA
MADURA.
Em se tratando de matéria exclusivamente de direito, e estando em condições
de imediato julgamento, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, nos
termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, sendo desnecessário retornar o processo à
instância de piso, em casos como de nulidade do acórdão da DRJ ou sua
omissão em relação a algum tópico da defesa.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724506/2016-63
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma
destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim
estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou
de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de
prestar diversas informações.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
A multa aplicada não exige a comprovação de qualquer efetivo prejuízo,
bastando, para sua aplicação, que ocorra a perfeita subsunção dos fatos à
norma. Além disso, deve ser ressaltado que o prejuízo causado à sociedade não
se restringe unicamente a um prejuízo financeiro, ou seja, a uma falta de
recolhimento de tributos.
O art. 136 do CTN estabelece expressamente que a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para acatar a alegação de não concomitância.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada para eventuais
participações). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3401-007.779, de 29 de julho de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10907.720782/2017-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração referente à multa por descumprimento de obrigação
acessória, relativa à inserção de informações nos sistemas Mercante e Siscomex Carga fora do
prazo estipulado pela legislação aduaneira, lavrado com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a impugnante, em
descumprimento ao que determina a legislação, deixou de prestar, no prazo correto, as
informações de desconsolidação de oito conhecimentos de carga.
Tendo sido constatada a inobservância do prazo de 48 horas de antecedência,
previsto na alínea “d”, do inciso II, do art. 22, da IN 800/2007, conclui a fiscalização, aplicando
a multa prevista no dispositivo legal.
O contribuinte apresentou sua impugnação, na qual alega, em síntese:
a) que a impugnante foi beneficiada por decisão liminar, que determina
que a União se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão,
independentemente de depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício do direito de denúncia espontânea;
b) que o auto de infração é indevido, pois descumpre ordem judicial;
c) que seria parte ilegítima para constar como autuada, já que não era
armadora do navio e tampouco realizou o transporte em questão, tendo agido apenas
como agente marítimo;
d) que não foi a autora da infração de que cuida o auto de infração;
e) que os eventuais atrasos não causaram qualquer embaraço a
fiscalização, nem tampouco prejuízo ao erário;
f) que prestou todas as informações antes do início de qualquer ato
fiscalizador por parte da autoridade;
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

g) que foram aplicadas múltiplas penas para o mesmo fato gerador, em
contrariedade com o estipulado no art. 107 do DL 37/66 e ao tratado na SCI no 08/2008;
Ao final requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do auto de infração
e que, no mérito, seja julgado improcedente o auto de infração.
A DRJ decidiu não conhecer da Impugnação, na matéria tratada simultaneamente
nas esferas administrativa e judicial, e, quanto às demais matérias impugnadas, pela
improcedência da Impugnação, com a manutenção integral do crédito lançado.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.

I – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO
COLETIVA MOVIDA PELA ACTC E A IMPUGNAÇÃO INDIVIDUAL
APRESENTADA NO PRESENTE PROCESSO
A decisão de piso identificou a existência de concomitância entre parte do presente
processo e uma ação judicial coletiva, nos seguintes termos:
A impugnação acostada aos autos informa que a discussão sobre a legalidade da
aplicação da multa de que trata o presente processo foi levada à apreciação do
Poder Judiciário, através de ação proposta pela ACTC, da qual a impugnante é
associada.
Da análise da peça inicial da ação proposta, apresentada às fls. 300 a 345,
conclui-se que é questionada a existência de relação jurídico-tributária que
permita aplicar as penalidades decorrentes da falta ou atraso na prestação
de informações de cargas transportadas às representantes dos
transportadores estrangeiros, bem como se a prestação das informações se
der antes de iniciado o procedimento fiscal configuraria a denúncia
espontânea, além de alegar violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional manifesta, por parte do
contribuinte impugnante, renúncia tácita às instâncias administrativas no que
concerne às questões postas em discussão na via judiciária, afastando o
pronunciamento dos órgãos julgadores administrativos sobre as mesmas
matérias.
(...)
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

Dessa forma, reconheço a concomitância no tocante ao cabimento de autuação
fiscal quando da prestação de informações no Siscomex Carga fora do prazo
estabelecido, mas antes do início de procedimento fiscal, e quanto à existência de
relação jurídico-tributária que permita aplicar as penalidades decorrentes da falta
ou atraso na prestação de informações de cargas transportadas às representantes
dos transportadores estrangeiros.
Alega o Recorrente que a Ação Judicial em que se obteve a decisão retro mencionada é
ação coletiva, que não resulta em renúncia ao direito individual do contribuinte, como já
consagrado pelo STJ.
Assiste razão ao Recorrente, pois a ação não foi por ele proposta, mas por associação
da qual é filiado, na condição de “substituto processual”, e não de “representante
processual”. Com efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da
dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais
encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017, págs.
390/391 e 526, abordam o tema:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição
processual" e "legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do
gênero "legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva
substituição do legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de
legitimação extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação
autônoma concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da
omissão do legitimado ordinário, que não participou do processo como
litisconsorte. Nessa linha, não se admite a coexistência de substituição
processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e
não de representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da
parte. Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência,
portanto, entre as partes da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

em relação ao substituto que se examina o preenchimento dos requisitos
processuais subjetivos. A imparcialidade do magistrado, porém, pode ser
averiguada em relação a ambos: substituto ou substituído.
(...)
2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada
Já dissemos que há uma relação muito próxima entre colegitimação e
litisconsórcio unitário. Quando há vários legitimados autônomos e concorrentes,
há legitimação extraordinária, porque qualquer um pode levar ao judiciário o
mesmo problema, que ou pertence a um dos colegitimados, ou a ambos, ou a um
terceiro. Se a colegitimação é passiva, e há unitariedade, o litisconsórcio
necessário impõe-se sem qualquer problema: como ninguém pode recusar-se a
ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente da vontade dos
litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há unitariedade, qualquer dos
colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo contra a
vontade de um possível litisconsorte unitário.
(...)
a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente, casos
de legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome
próprio, levar a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no caso de
litisconsórcio unitário formado pelo titular do direito e por um terceiro) ou que
não lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio unitário formado por
cotitulares do direito, como os condôminos), a coisa julgada estenderá os seus
efeitos aos demais colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados
extraordinários, pois a relação jurídica já recebeu a solução do Poder judiciário,
solução que deve ser única. Seria hipótese de extensão ultra partes dos efeitos da
coisa julgada, mitigando a regra do art. 506 do CPC.
Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros, Barbosa
Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01,
56a ed., 2015, capt. 185:
185. Substituição processual
Em regra, a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito
material subjetivo, envolvido na lide (legitimação ordinária). Assim, “ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico” (NCPC, art. 18).
Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa
distinta daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da
situação jurídica controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se
denomina substituição processual (legitimação extraordinária), que consiste em
demandar a parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de
outrem. Caracteriza-se ela pela “cisão entre a titularidade do direito subjetivo e
o exercício da ação judicial”, no dizer de Buzaid. Trata-se de uma faculdade
excepcional, pois só nos casos expressamente autorizados em lei é possível a
substituição processual (art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o
direito de demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o titular do
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

direito exista algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um sindicato
também pode demandar em defesa de direitos de seus associados porque o
fim social da entidade envolve esse tipo de tutela aos seus membros: há, pois,
conexão entre o interesse social e o interesse individual em litígio. Daí ser
justificável a substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada por
lei, passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa julgada
forma-se em face do substituído, mas, diretamente, recai também sobre o
substituto. A regra, porém, prevalece inteiramente na substituição nas ações
individuais, não nas coletivas, como a ação civil pública e as ações coletivas de
consumo. Nestas, as sentenças benéficas fazem coisa julgada para todos os
titulares dos direitos homogêneos defendidos pelo substituto processual (CDC,
art. 103, III). O insucesso, porém, da ação coletiva não obsta as ações
individuais, a não ser para aqueles que tenham integrado o processo como
litisconsortes (CDC, arts. 94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva,
mas não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela
demanda coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma
formulada coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se confunde
com o direito individual de cada um dos indivíduos interessados. Mesmo no caso
dos direitos individuais homogêneos, o que se discute, coletivamente, é apenas a
tese comum presente no grupo de cointeressados. Nunca ficará o indivíduo
privado do direito de demonstrar que sua situação particular tem aspectos que
justificam a apreciação da ação individual.
Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não impede o
manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem
que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o
que se deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.
A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança coletivo,
assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, e, por via de consequência, permitindo a
discussão administrativa. É o que estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o
mandado de segurança individual e coletivo) e a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015 (CPC-2015):
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

Lei no 13.105, de 2015
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
(...)
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas,
oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível,
outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de
1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o
caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.

Lei no 12.016, de 2009
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante
a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da
segurança coletiva.

Lei no 8.078, de 1990
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá
ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código,
os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente:
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público,
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código;
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que
incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos
por este código, dispensada a autorização assemblear.
(...)
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa
julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do
parágrafo único do art. 81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando
se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo
único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo,
categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido,
os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes
poderão propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13
da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de
indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na
forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas
e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos
dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único
do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os
efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e
III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do
ajuizamento da ação coletiva.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3301-007.622, Sessão de 17/02/2020:
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância
com
ação
judicial,
Ação
Ordinária
no
0065914-
74.2013.4.01.3400, proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em
Brasília, Associação Civil da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de
que a decisão desta ação judicial repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
(...)
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação
Civil e sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

expressamente a referida Associação a propor ação coletiva em seu nome, a
d. DRJ não conheceu dos argumentos da impugnação que coincidem com a
discussão travada em âmbito judicial, em razão da concomitância, não
proferindo julgamento sobre estes pontos da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja
analisada e julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus
interesses em ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o
argumento da CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos
associados diante da desnecessidade desta providência, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida
petição inicial:
(...)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas
propostas por associações civis só teriam efeito para os associados que assim
conferido a autorização expressa para a Associação litigar em seu nome
para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com
a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
(...)
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e
consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi
proferido no RE 612.043/PR, conforme ementa abaixo:
(...)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a
Associação a litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não
beneficiaria a Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não abrangido
pela jurisdição do órgão judicial que irá proferir a decisão na ação coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes
requisitos, a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da
Recorrente, diante da inexistência de concomitância.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para anular
a decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento
enfrentando o mérito.
b) Acórdão no 9303-005.057, Sessão de 15/05/2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou
seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante
da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige
a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa
por concomitância.
c) Acórdão no 9101-001.216, Sessão de 18/10/2011:
Ementa: PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe
não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de
objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de
segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor
do contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao principio
da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a
coexistência e convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza
coletiva e outra individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte
aquela proferida no processo individual. A renúncia à instância administrativa de
que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte
expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou
propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo, o
que não se verifica na hipótese.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido e declarar a nulidade da decisão a quo,
neste particular.

II – DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. DA TEORIA DA
CAUSA MADURA.
A decisão da DRJ tinha declarado a concomitância entre a ação judicial movida pela
associação ACTC e o presente processo administrativo apenas na questão que era objeto
comum a ambas as instâncias, no caso, a alegação de que o instituto da denúncia
espontânea poderia ser aplicado para afastar a multa aplicada pela Fiscalização.
Afastada a questão referente à concomitância, mostra-se nula essa parte da decisão da
DRJ, o que, a princípio, ensejaria a devolução dos autos à instância a quo para proferir
nova decisão unicamente sobre esta matéria.
Ocorre, entretanto, que, se tratando de matéria exclusivamente de direito, estando em
condições de imediato julgamento, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, sendo
desnecessário retornar o processo à instância de piso, nos termos do art. 1.013, § 3o, do
CPC, c/c o art. 485, V, do mesmo diploma legal:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das
partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa
julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o
juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por
disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher
apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do
pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá
julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
A matéria objeto de concomitância/litispendência se refere unicamente, como já dito, à
alegação de que o instituto da denúncia espontânea poderia ser aplicado para afastar a
multa aplicada pela Fiscalização. Tal questão já está pacificada tanto na instância
judicial quanto na administrativa, onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas
pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 9101-004.508, Sessão de 06/11/2019:
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
PROVA.
BAIXA
PARA
DRF.
DISPENSABILIDADE. CAUSA MADURA.
Não há obrigatória baixa em diligência do processo para julgamento, como
tampouco impedido o julgador administrativo de apreciar as provas dos autos,
nos termos do regramento processual vigente, notadamente em processo em que
o ônus da prova do crédito é do contribuinte.
A análise das provas, apresentadas pelo contribuinte para demonstrar seu crédito,
não implica em supressão de instância, quando “madura” a causa para
julgamento.
b) Acórdão no 9101-004.611, Sessão de 05 de dezembro de 2019:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a
questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de
imediato julgamento.
c) Acórdão no 9303-008.566, Sessão de 14/05/2019:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a
questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de
imediato julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento
jurídico pela Lei n.o 10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora
Código de Processo Civil de 1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que
instituiu o Novo Código de Processo Civil. Ainda, no novo diploma processual,
em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação subsidiária no processo administrativo
fiscal, foram ampliadas as possibilidades de incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98
pelo STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a
ocorrência de supressão de instância ao ser afastada a decadência e aplicado o
direito, já “maduro”, ao caso dos autos, sem o retorno à instância de origem.
d) Acórdão no 9101-004.008, Sessão de 12/02/2019:
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DE
SÚMULA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de exame
algum dos fatos do processo, e estando a matéria pacificada no âmbito do
CARF, por constar de Súmula, pode ser aplicada ao caso a teoria da causa
madura; que autoriza a flexibilização do valor da "não supressão de
instância".
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
e) Acórdão no 2401-006.930, Sessão de 11/09/2019:
NULIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Não cabe a aplicação da teoria da causa madura, eis que a solução da lide
demanda diligência, impondo-se a declaração de nulidade do Acórdão de
Impugnação por negativa de prestação jurisdicional administrativa e por
cerceamento ao direito de defesa e a determinação para emissão de novo acórdão
de impugnação após diligência a ser devidamente cientificada ao contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente de aplicação do
instituto da denúncia espontânea.

III – DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
Alega o Recorrente que atuou como agente marítimo de empresa de transporte
internacional com sede no exterior e, desta forma, não era a armadora do navio,
tampouco realizou o transporte em questão, de forma que não poderia ser diretamente
responsabilizada por infrações decorrentes de informações prestadas fora do prazo legal.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo o
comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte
internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do artigo, a
RFB expediu a Instrução Normativa RFB no 800/2007. Os dispositivos normativos a
seguir reproduzidos demonstram que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de
navegação estrangeira:
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput
serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos
intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o
uso de certificação digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos
dados constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de
contêineres vazios transportados pela embarcação durante sua viagem pelo
território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de
navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras
identificadas na informação da escala ou pelas agências de navegação que as
representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do
manifesto via informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema,
não podendo ser informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente
como agentes desconsolidadores de carga.
Além da referência expressa à “agência de navegação marítima” no Decreto-Lei no
37/1966, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao Recorrente, os
arts. 32 e 94 a 96 do mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da
autuação realizada, pois concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal,
empresa pública e sociedade de economia mista.
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, observo que há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante
desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no
2.472/1988, que deu nova redação ao citado art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966,
posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do
transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário
pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador
estrangeiro, conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux,
Julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO:
SINDICATO
DAS
AGÊNCIAS
DE
NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS
CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no
período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32,
do Decreto-Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário,
nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do
imposto sobre importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal
inserto no conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa
que juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável
como sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a
doutrina que: "Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora
da prestação tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome
que lhe seja atribuído ou a sua situação de contribuinte ou responsável"
(Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito Tributário", 2o
Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e
32, do Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese
legal expressa de responsabilidade tributária do "representante, no
País, do transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na
edição da Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o
entendimento de que: "O agente marítimo, quando no exercício exclusivo
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se
equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único,
do artigo 124, do CTN) do "representante, no país, do transportador
estrangeiro".
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO POR OFENSA À ORDEM JUDICIAL E AO COMANDO DO ART. 62
DO DECRETO No 70.235/72
Alega o Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado em desacordo com a lei, pois a
previsão do art. 62 do Decreto no 70.235/72 seria, em seu entendimento, clara ao
expressamente proibir a instauração de procedimento fiscal contra o sujeito passivo
favorecido por decisão que determinar a suspensão da cobrança, durante a vigência de
medida judicial.
A questão já foi suficientemente discutida pela 1a instância de julgamento. O assunto já
é, há muito, pacífico, tanto em âmbito administrativo quanto judicial. Adoto, como
razões de decidir, os fundamentos apresentados na decisão de piso, ressaltando que o
Recorrente apenas repetiu sua inconformidade exposta na Impugnação, sem contestar de
forma específica a decisão de piso, como determina o Princípio da Dialeticidade:
Do lançamento para prevenção da decadência
Com relação à alegação da impugnante de que não seria cabível a lavratura de
auto de infração, a possibilidade de lançamento sobre matéria já submetida ao
Poder Judiciário está prevista em dispositivo literal de lei. Com efeito, o artigo
63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, adiante transcrito, prevê o
lançamento de ofício, destinado à prevenção da decadência, para a constituição
de crédito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa em face da
existência de liminar em mandado de segurança ou de liminar ou tutela
antecipada concedida em outras espécies de ação judicial.
"Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
(...)." (caput com a redação dada pelo art. 70 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001) (grifo meu)
A questão foi objeto de análise da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que
no Parecer PGFN/CRJN no 1.064/93 assim concluiu:
"a) nos casos de medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ou em
procedimento cautelar com depósito do montante integral do tributo, quando já
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

não houver sido, deve ser efetuado o lançamento, ex vi do art. 142 e respectivo
parágrafo único, do Código Tributário Nacional;
b) uma vez efetuado o lançamento, deve ser regularmente notificado o sujeito
passivo (art. 145 do CTN c/c o art. 7o inciso I do Decreto n.o 70.235/72), com o
esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário apurado permanece
suspensa, em face da medida liminar concedida (art. 151 do CTN);
c) preexistindo processo fiscal à liminar concedida, deve aquele seguir seu curso
normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto
quanto aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o
caso, a perda da eficácia da medida liminar concedida."
Registre-se que a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que é
devido o lançamento para prevenir a decadência, consoante ementas que se
seguem:
"AÇÃO JUDICIAL PRÉVIA - LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE. A busca
da tutela do Poder Judiciário não impede a formalização do crédito tributário, por
meio do lançamento, objetivando prevenir a decadência." (Acórdão 103-
19962/99)
"IRPJ
-
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PELO
LANÇAMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE -
A autorização legal para que possa ser exarado o lançamento para constituição
do crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa está contida no art. 63 da
Lei nr. 9.430/96." (Acórdão 101-93334/2001)
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - Improcede a
argüição de nulidade do lançamento destinado a prevenir a decadência do tributo
com a exigibilidade suspensa, porquanto o lançamento fiscal é um procedimento
obrigatório (CTN, art. 142)." (Acórdão 202-11303/99)
Por conseguinte, a lavratura do auto de infração atendeu aos ditames legais, não
havendo, assim, desrespeito à ordem judicial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

V – DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA
PROPORCIONALIDADE, AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E VERDADE
MATERIAL
Alega o Recorrente que a lavratura do presente Auto de Infração ofendeu aos princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, ampla instrução probatória e
verdade material, pois: (i) procedeu de boa-fé; e (ii) não causou prejuízo ao Fisco.
No entanto, como já demonstrado, a lavratura do Auto de Infração se deu em estrito
cumprimento dos ditames legais. A atividade do Auditor-Fiscal, nos termos do art. 142
do CTN, é vinculada, não lhe cabendo avaliar se a lei é razoável ou proporcional, pois
este juízo compete ao legislador. O que não pode é se afastar da legislação, e isso não
foi evidenciado pelo Recorrente em momento algum.
A boa-fé não foi escolhida pelo legislador como razão para impedir a autuação. Pelo
contrário, o art. 136 do CTN expressamente determina que a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação de inexistência de prejuízo ao Fisco, tem-se que a multa aplicada não
exige a comprovação de qualquer efetivo prejuízo, bastando, para sua aplicação, que
ocorra a perfeita subsunção dos fatos à norma. Além disso, deve ser ressaltado que o
prejuízo causado à sociedade não se restringe unicamente a um prejuízo financeiro, ou
seja, a uma falta de recolhimento de tributos.
O próprio art. 136 do CTN, acima colacionado, estabelece expressamente que “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe (...) da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)
1. Cinge-se a controvérsia à legalidade de imposição de pena de multa à
agravante prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66.
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista
a responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os
bens transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas
também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais
transportadores, agências de carga e operadores portuários.
4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da
Instrução Normativa - RFB n.o 800/2007.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos
termos do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à
legislação tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a
intenção do agente, pois os prejuízos à administração aduaneira já foram
previamente ponderados pelo legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração,
a multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o
comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de
que prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e
eficiente desempenho do poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da
multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se
afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende
as finalidades da sanção. Precedentes.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois
deriva diretamente da lei (art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em
vigor), e não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas
posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão
pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações,
é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento
oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas
passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por
excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração
ou retificação das informações já prestadas, comporta interpretação restritiva.
Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo (item 11) que a solução
proferida na Consulta se aplica às retificações que "podem ser necessárias no
decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior", ou seja,
decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou
negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
13. Inexiste ilegalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a
infração prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966,
com redação dada pela Lei 10.833/2003.
14. Apelação provida. Pedido julgado improcedente.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II,
do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.676.341/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 28/11/2017:
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, cuja ementa assim estabelece:
(...)
1. Caso em que a Alfândega do Porto de Itajaí/SC lavrou auto de infração, em
07/02/2013, contra a autora, pela conduta de "não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar" (f. 48/56). A
autora, agente de cargas, deixou de prestar informações exigidas, na forma e
prazo da IN RFB 800/2007, relativamente a cargas sob a sua responsabilidade.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

2. A embarcação atracou em 14/09/2008 - 14h45, tendo a autora efetuado o
lançamento de dois conhecimentos eletrônicos master em 18/09/2008, o que
constituiria desobediência aos ditames da Instrução Normativa RFB 800/2007..
3. Consta do auto de infração verbis: "Considerando que a sanção, para os casos
aqui tratados, é aplicada por Conhecimento Eletrônico MASTER; e
Considerando que Agente de Carga denominado YUSEN LOGISTICS DO
BRASIL LTDA, (...), deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela
RFB, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua
responsabilidade, cujos CE mercante estão descritos abaixo, (...). Propõe-se,
portanto, (...), a aplicação da penalidade prevista na alínea 'e' do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei 37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumpnmento da forma ou do prazo
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007".
4. Ainda que os prazos do artigo 22 da IN SRF 800/2007 não estivessem
vigentes, ao tempo dos fatos, em razão do caput do artigo 50, em que se
postergou para Io de janeiro de 2009 a sua aplicabilidade, é inquestionável que o
respectivo parágrafo único tratou, em dois incisos, de regras aplicáveis desde
logo, no tocante assim à obrigação do transportador de prestar informações sobre
"cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação em porto do País"
(inciso II).
5. Infundada, assim, a alegação de abuso de poder, ilegalidade e falta de
moralidade administrativa, em razão de período experimental de aplicação das
normas, já que a incidência a partir de Io de janeiro de 2009, diz respeito apenas
aos prazos específicos do artigo 22 da IN SRF 800/2007, e não ao prazo previsto
no respectivo artigo 50, parágrafo único, incisos I e II.
6. Logo, não era exigível, naquela ocasião, a antecedência mínima de 48 horas,
porém era obrigatória a prestação de informação sobre manifestos,
conhecimentos eletrônicos e conclusão de desconsolidação, antes da atracação da
embarcação, o que, no caso, não foi observado, pois as informações apenas
foram prestadas em 18/09/2008 para a embarcação atracada em 14/09/2008.
7. Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força
probante da documentação, além da própria presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo.
8. A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a
aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a
prova de dano específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às
normas de fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a
conduta administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do
que ocorreria se, diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por
voluntarismo da Administração.
9. Também não cabe cogitar de individualização do valor da multa, em
observância à proporcionalidade ou razoabilidade, pois o artigo 107, IV, e, do
DL 37/1966, com a redação da Lei 10.833/2003, estabelece a previsão de valor
fixo para a infração, valendo lembrar que foram praticadas, pela autora, duas
infrações sob a vigência da norma que não exigia antecedência mínima de 48
horas, mas qualquer antecedência, até de minutos, à chegada da embarcação e,
ainda assim, verificou-se descumprimento por dias, desde que atracado o navio, a
indicar que não tem pertinência discutir falta de proporção e razoabilidade,
tampouco à luz do argumento de que não seria sancionável a omissão plena de
informações, mas apenas o atraso, conclusão esta que não decorre da legislação.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

10. Também a afirmativa de que a multa de cinco mil reais por infração praticada
viola a capacidade contributiva e gera confisco não se sustenta porque a multa
não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos
inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular dá atividade de fiscalização e
controle aduaneiro em portos, .tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral
como específico. A aplicação da multa depende da prática da infração, não
traduz requisito para o exercício da atividade portuária, de modo a prejudicar o
seu livr desempenho, sendo impertinente, portanto e evidentemente, cogitar da
exclusão respectiva, a despeito da materialidade da conduta, apenas porque pode
afetar a balança comercial do país, assertiva, ademais, abstrata e genérica.
11. Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a
retificação de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua
prestação fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam
prestadas de forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do
bem jurídico tutelado. A regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se
aplica em caso de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma
em exigir que as informações sejam prestadas de forma regular no prazo para
que não se estimule o cumprimento apenas do prazo, mas sem o conteúdo
próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a qualquer tempo e em
prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na legislação, daí porque
inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios invocados
(taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica).
12. Quanto à denúncia espontânea, trata-se de benefício previsto em lei
complementar (artigo 138, GTN), com alcance específico nela definido, que não
abrange multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como,
de resto, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força
probante da documentação, além da própria presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo.
A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a
aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a
prova de dano específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às
normas de fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica
a conduta administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário
do que ocorreria se, diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por
voluntarismo da Administração.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art.
253, parágrafo único, II, b, do RISTJ conheço parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

VI – DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
LEGALIDADE – DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA
QUE FUNDAMENTA O AUTO DE INFRAÇÃO
O Recurso Voluntário questiona a legalidade da norma punitiva, nos seguintes termos
(fl. 220):
Os julgadores de primeira instância também deixaram de apreciar a alegação de
inconstitucionalidade da norma que fundamenta o Auto de Infração, suprimindo
o direito da Recorrente à uma decisão fundamentada e que enfrente os
argumentos apresentados em sua defesa, razão pela qual, novamente neste item,
reitera-se os termos da Impugnação.
Ocorre que, na via administrativa, o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da
legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal
Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CF/88, estando a matéria
pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

VII – DA ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
O Recorrente requer, como pedido subsidiário, a exoneração de sete das oito multas
aplicadas no caso, com fundamento no argumento de que aplicação de mais de uma
multa para um mesmo veículo transportador contraria o disposto no aludido art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66. Afirma que legislação tributária deve ser interpretada
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à extensão dos seus
efeitos.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma
mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi
cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido
que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito
passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que
deixou de prestar 50 informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada
uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

vários os agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e
informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como
embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os demais ficassem
desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação
poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada
obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente,
perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os
contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com
armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Regionais Federais:
a) STJ. Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro
Campbell Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista
a responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os
bens transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas
também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais
transportadores, agências de carga e operadores portuários.
4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007.
(...)
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas
posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão
pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que
não configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C.
Turma.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações,
é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento
oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas
passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
(...)
A recorrente alega ofensa aos arts. 107, IV, "e", e 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966 e sustenta, em síntese, que informou tempestivamente, porém de forma
incorreta, no prazo de 48h antes da chegada da embarcação no porto, todas as
suas cargas no sistema SISCOMEX-CARGA, de modo que a retificação das
informações após a atracação não poderia implicar na imputação da multa
prevista no art. 107, IV, "e", da legislação supracitada (...)
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações
de carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art.
22 da Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como
afastar a aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei no 37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme
farta jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de
afastamento da multa, mesmo diante de retificação do erro antes de
procedimento administrativo de fiscalização, uma vez que a obrigação acessória
de informação correta das cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de
decidir da jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea
não se aplica em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II,
do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) STJ. Recurso Especial no 1.848.711/SC. Relatora Ministra Regina Helena
Costa. Publicação em 05/02/2020:
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGÊNCIA MARÍTIMA ÓRION
LTDA., contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 431e):
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

TRIBUTÁRIO. AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI No 37/66. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de
prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sobre as operações que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de
1966, art. 37, § 1o, com a redação da Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável
a pena de multa (prevista no art. 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no
caso de não observância de tal dever.
2. A IN 800/2007 estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações
relativas ao manifesto eletrônico, bem como a sua vinculação à escala, ao
conhecimento eletrônico, à desconsolidação da carga e à associação de
conhecimento eletrônico a novo manifesto eletrônico em casos de transbordo ou
baldeação. Dessa forma, ainda que algumas das infrações cometidas
decorram de um mesmo manifesto de carga, referem-se a escalas feitas em
portos diversos, o que implica concluir pela não configuração de bis in idem.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 447/451e).
Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, aponta-se
ofensa aos dispositivos legais a seguir relacionados, alegando-se, em síntese,
que:
Art. 107, IV, e do Decreto-lei n. 37/1966 - o agente marítimo não está
elencado no rol do art. 107, IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n.o 37/1966, não
sendo possível a aplicação da penalidade de multa.
Com contrarrazões (fls. 494/496e), o recurso foi admitido.
Feito breve relato, decido.
(...)
“O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema”.
(...)
No mais, o recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o
exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude
fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
Isto posto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art.
34, XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do
Recurso Especial e, nos termos do art. 85, §§ 11 e 2o, do Código de Processo
Civil de 2015, majoro em 20% (vinte por cento) a condenação em honorários
advocatícios fixada na instância ordinária.

c) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em
09/08/2018:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória
quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB
0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no
sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita
a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art.
107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de
R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de
importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a
alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto
da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o
tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
3. A alteração promovida pela Lei 12.350/10 ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só
faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo
elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada,
inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade
da punição. Ao contrário. Admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o contribuinte
cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
4. O quantum devido pela autora é razoável e proporcional diante das infrações
cometidas e da necessidade de que o valor da multa configure penalidade
adequada a coibir a prestação deficitária ou a destempo das informações
alfandegárias, sobretudo diante do imenso volume de importações e exportações
a serem fiscalizadas pela Receita Federal e da importância daquelas informações
para o bom funcionamento da alfândega brasileira.

d) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira
Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido
de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio
como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo
fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado
corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de
origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo
constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2007251
-
0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

e) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em
10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e
não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens
diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.

f) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma,
julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66. MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle
do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da
razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa,
por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o
simples atraso na prestação de informações acerca das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as
cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66
aplicável tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação
de prestar informações a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de
cometimento de infração, porquanto as informações foram prestadas a destempo.
6. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica no caso de
obrigações acessórias autônomas. Assim como o disposto no art. 102, §2o, do DL
37/66, com a redação dada pela Lei n.o 12.350/2010, o qual prevê a aplicação do
instituto da denúncia espontânea inclusive para as penalidades de natureza
administrativa, pois ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é
inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
7. Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem
acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelação a que se nega provimento.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-007.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724506/2016-63

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para acatar a alegação de não concomitância.

(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital